Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0728073-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A RECORRIDO: CAIO CESAR CARVALHO DE SOUSA, DAYANE CARNEIRO DE FARIA DECISÃO As partes juntaram termo de acordo (ID 44038865), pugnando pela sua homologação. Contudo, nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento. Dessa forma, após o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos ao juízo de origem para análise da petição de ID 44038865. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito